Tribunal: STF
Processo: HC 269801
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lavagem de dinheiro e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Condenação. Alegação de incompetência da Justiça comum. Supressão de instância. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Dutra Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 970.279/GO (evento 8).

O paciente foi condenado às penas de 24 anos e 5 meses de reclusão e de 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lavagem de dinheiro, por dezesseis vezes, e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previstos, respectivamente, no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/03; art. 1º da Lei  9.613/1998 e; art. 273 do Código Penal (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência absoluta da Justiça comum estadual para processar e julgar os fatos,  bem como para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que a mercancia de cigarros eletrônicos configuraria crime de contrabando, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Aduz que a matéria é de ordem pública, não sujeita à preclusão. Alega que os demais delitos são conexos ao de contrabando. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, além de que a acusação não versa sobre delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade total da ação penal de origem, “não se aplicando, na espécie, a Teoria do Juízo Aparente para salvar as medidas cautelares, pois produzidas por juiz estadual, absolutamente incompetente”. 

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 9):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TESE RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 9, fl. 2): 

“A despeito das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 
Como dito e agora redito, a superveniência do julgamento do recurso de apelação, no qual foi examinada e rechaçada a tese de incompetência absoluta do juízo, enseja a perda de objeto da presente impetração, visto que o ato aqui apontado como coator (HC n. 5986608-66.2024.8.09.0051 – fls. 30/36) fora substituído e, portanto, eventuais insurgências a respeito da matéria se voltarão, agora, contra o novo título judicial. Aliás, o writ originário nem sequer havia sido conhecido, tendo o Tribunal de origem entendido que tal questão deveria ser avaliada no recurso de apelação que se encontrava em tramitação, o que, de fato, ocorreu.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente